Tribunal: TJDFT
Processo: 0746499-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTA PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva e ao risco de contaminação pela Covid-19, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Coisa julgada.
Não consta pedido do alegado excesso de prazo em primeiro grau. Assim, não pode ser apreciado em segundo grau, sob pena de supressão de instância. De qualquer modo, ao processo foi imprimida a celeridade possível diante das circunstâncias, não se podendo imputar ao juízo ou à acusação o excesso de prazo. Perdurando as medidas de prevenção à pandemia, não é possível o transporte dos presos do estabelecimento prisional para o juízo. E as audiências por videoconferência dependem de agendamento dos estabelecimentos prisionais com todos os juízos criminais. Acresça-se que, no caso, não concordou a defesa com a realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença dos pacientes.
Verifica-se que o alongamento da instrução processual tem a ver com as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos dos processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, não afrontados, na espécie, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que já determinada a realização da audiência, observadas as orientações da Portaria Conjunta no 52 de 8/5/2020 e da Instrução GC no 1 de 5/6/2020.
Predomina nesta Corte o entendimento de que a pandemia da Covid-19 caracteriza força maior, justificando o alongamento dos prazos processuais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo passe livre para a liberação de todos os presos. Afinal, deve-se resguardar o direito da sociedade à paz social, certamente ameaçada com a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.